Tribunal: STF
Processo: Pet 9447
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. PETIÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DEFERIMENTO IRRECUSÁVEL.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil - OACB em desfavor de Paulo Roberto Severo Pimenta, deputado federal.
    Sustentou ter havido a prática dos crimes previstos nos arts. 139, 140 e 141, inciso III, do Código Penal e no art. 26 da Lei de Segurança Nacional por “ofensas perpetradas pelo Noticiado, em diversos veículos de imprensa e comunicação, com amplíssima divulgação”. 
    Afirmou que, em “27 de janeiro de 2021, o Noticiado, demonstrando sua abjeção à verdade dos fatos e com objetivo de atingir ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO e, com isso, indiretamente a todos os seus eleitores, escreveu em sua rede social e proferiu em áudio na mesma rede o seguinte: 1. Em postagem escrito no Twitter: ‘ESCROTO, COVARDE, BANDIDO MILICIANO....’ 2. Em áudio também no Twitter, referindo-se aos apoiadores do Presidente da República e ao próprio presidente: ‘...aqui não é lugar para miliciano e puxa-saco de miliciano...’”. 
    Estes os pedidos:
    “considerando-se que no presente mosaico de acontecimentos, os fatos narrados constituem inexoravelmente os CRIMES DE DIFAMAÇÃO (Art. 139, CPB) e INJÚRIA (Art. 140, “caput”, CPB), consumado no momento em que terceiros tomaram conhecimento das imputações (Art. 141, III, CPB), que a postulação se apresenta com suporte probatório da ocorrência do alegado, preenchendo os necessários requisitos a autorizar o pleno exercício do direito de ação (Art. 5º, XXXIV, “b”, CF 1988), múnus público (Art. 133, CF), e posteriormente convertida em ação penal, porquanto, TEMPESTIVA, o JUÍZO É COMPETENTE e o NOTICIANTE é parte legítima para o pleito.
    Afora-se a presente notícia-crime em face do sr. DEPUTADO FEDERAL Paulo Roberto Severo Pimenta, violador do mandamento inserto nos artigos supracitados, do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, requerendo-se o seu recebimento, processamento e determinando-se A NOTIFICAÇÃO IMEDIATA da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, na figura de seu PGR, titular da ação penal, para, nos termos do Art. 27, 38, 39 e 40, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, que ofendeu a HONRA, DIGNIDADE E DECORO do Presidente da República, para ao final do processo criminal competente, seja o noticiado condenado nos termos da lei penal vigente.
    Ademais, imperioso igualmente observar o Ilustre Representante do Órgão Ministerial, a despeito dos supostos cometimentos de CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, Lei 7.170/83, Artigos 1º, 23 e 26, elencados em linhas pretéritas, nos termos do Art. 40, CPP, especialmente, contra a HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO (Art. 26, Lei 7.170/83).
    Pelo que requer a responsabilização do Noticiado, pelo cometimento do Crime previsto no Art. 26 da Lei Federal 7170/83, pelo que requer:
    O envio dos autos ao Ministério Público Federal, para que este proceda com o oferecimento da denúncia/queixa (Art. 31 Lei Federal 7170/83), e que tal trâmite se dê no âmbito da Justiça Militar competente, nos termos do Art. Da Lei Federal 7170/83”.
    2. Em 24.2.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 1º.9.2021, manifestou-se nos seguintes termos:
    “Na Procuradoria-Geral da República, as pretensões persecutórias são apreciadas em autos de notitia criminis de acordo com os cânones do direito penal. No cabimento e na necessidade de inquérito judicial e medidas cautelares preparatórias, o órgão ministerial destina ao Supremo Tribunal Federal feitos processuais penais antecedentes à propositura da ação penal.
    Na Notícia de Fato n. 1.00.000.012303/2021-52, houve promoção de arquivamento proferida em 20 de julho de 2021:
    ‘Trata-se de noticia de fato instaurada a partir de cópia dos autos da Petição n. 9.447/DF, formalizada perante o Supremo Tribunal Federal pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, associação privada sem fins lucrativos, com o objetivo de provocar a responsabilização penal do deputado federal Paulo Pimenta.
    (…)
    O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso III, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o.
    Deem ciência desta decisão à representante e ao representado. Informem-nos sobre a possibilidade de protocolar, em até três dias, contados a partir do dia imediatamente posterior ao envio da comunicação, pedido de reconsideração dirigido ao Procurador-Geral da República, acompanhado das respectivas razões.
    Encerrado o prazo sem que tenha sido apresentado o requerimento acima mencionado, movimentem o expediente para o setor responsável pelo preenchimento do termo de avaliação e destinação de autos, referido no §3° do artigo 4° da Portaria PGR/MPF n. 184, de 21 de março de 2016. Formalizado, providenciem a conclusão’.
    Em respeito ao principio ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio, descabe, consequentemente, nos presentes autos, a adoção de qualquer outra providência distinta das já tomadas, com relação aos mesmos fatos, por este órgão como titular da ação penal aspirada pela requerente.
    Esgotado o afazer do Ministério Público Federal no âmbito do que deduzido na petição que abre o presente caderno processual, devolve-se-lhe para ciência de Vossa Excelência e seu encaminhamento para o repositório dessa egrégia Corte”.
    3. Em 3.11.2021, determinei retornassem “os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, juntar o andamento das providências adotadas a título de apurações, de forma heterodoxa e não baseados em fundamentos jurídicos expressamente declarados, acompanhado de cópia integral do que tenha sido providenciado na apelidada ‘Notícia de Fato’, esclarecendo-se que eventuais arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares deverão sempre ocorrer nesta Petição e não em documento inaugurado, sem base legal, em ‘Notícia de Fato’ instaurada a partir de cópia destes autos, tudo para que se garanta o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República.”.
    4. Em 2.12.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “não se diverge dos itens 7, 9 e 10 da decisão em tela a respeito da obrigatoriedade de supervisão judicial de inquérito pela Corte Constitucional, que apura a conduta de detentor de foro por prerrogativa de função, em consonância com a Lei n° 8.038/1990 e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Contudo, na hipótese vertente, trata-se de notícia de fato, e não de inquérito, institutos que não se confundem, como se verá a seguir.
    17. A título de explanação, resta fundamental saber que, no período em que esta notícia de fato n° 1.00.000.012303/2021-52 foi processada na Procuradoria-Geral da República outros 395 (trezentos e noventa e cinco) procedimentos criminais tiveram origem no mesmo setor. Apenas no intervalo de fevereiro a setembro de 2021, esse quantitativo alcança 603 (seiscentos e três) representações, sendo tratadas com priorização da adoção de diligências em vez de produção das fundamentações para arquivamento.
    Essas representações, de volume inegavelmente expressivo, são processadas como notícias de fato na Procuradoria-Geral da República justamente para funcionarem como uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal, evitando-se que centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ou infundadas, aterrizem direta e desnecessariamente no campo da supervisão judicial da Corte.
    (…)
    Imperioso destacar que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, ora peticionante, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal várias notitiae criminis informando a prática dos crimes capitulados nos artigos 138, 139 e 140 cumulado com 141, III, todos do Código Penal e artigo 26 da Lei 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional) que teria como vitima o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro (…)
    Assim, considerando a disposição de Vossa Excelência de ter um acompanhamento próximo das notícias de fato, em curso na Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal compreende com naturalidade a necessidade de compartilhar todos os apuratórios preliminares com a potencialidade ou não de instauração de inquérito sob supervisão judicial, quando for o caso.
    Por todo exposto, a Procuradoria-Geral da República disponibiliza as informações acima colacionadas e a cópia integral do procedimento n° 1.00.000.012303/2021-52, no qual o Ministério Público Federal determinou o arquivamento do expediente por ausência de elementos indicativos da prática de infração penal a respaldarem pedido de instauração de inquérito perante o Supremo Tribunal Federal”.
    6. Em 6.12.2021, decidi:
    “Como fiz constar em despacho proferido nestes autos em 3.11.2021, é juridicamente inadmissível ser instaurada, a partir de cópia de processo originariamente registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, procedimento próprio denominado “Notícia de Fato”, que afasta, de forma ilegítima, o controle deste Supremo Tribunal da supervisão do caso, excluindo-se o Ministério Público da imprescindível fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.
    Sem respaldo na Constituição da República e nos demais normativos aplicáveis a casos como o presente, a atuação do Ministério Público excludente da necessária supervisão deste Supremo Tribunal Federal, a título de celeridade procedimental, configura ilegítima e inadmissível apuração paralela a partir deste expediente, o que não tem fundamento jurídico válido.
    À Procuradoria-Geral da República compete examinar e diligenciar nestes autos para, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, requerer arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares e, se for o caso, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado.
    Esclarece, agora, a Procuradoria Geral da República haver característica específica em quadros nos quais uma questão é submetida diretamente àquele órgão, sem prévia existência de processo neste Supremo Tribunal Federal. Nesta circunstância não se teria a aplicação daquele entendimento antes mencionado. 
    6. No caso presente, tem-se, pelo que consta da cópia integral da Notícia de Fato n. 1.00.000.012303/2021-52, juntada aos autos, que, em 20.7.2021, o Procurador da República Aldo de Campos Costa, atuando como membro auxiliar do gabinete do Procurador-Geral da República, assinou uma “promoção” opinando pelo arquivamento do referido expediente.
    Após essa manifestação, em 23.7.2021, a Notícia de Fato mencionada foi arquivada no Ministério Público Federal, sem manifestação do Procurador-Geral da República ou do Vice-Procurador-Geral da República.
    7. A situação apresenta quadro que pode ser tida como teratológica. Os arts. 46, 47 e 66 da Lei Complementar n. 75, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, estabelecem:
    ‘Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência.
    (…)
    Art. 47. O Procurador-Geral da República designará os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.
    §1º As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República.
    (…)
    Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
    §1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República’.
    8. Pelo exposto, retornem os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, manifestar-se o Procurador-Geral da República ou o Vice-Procurador-Geral da República sobre eventual arquivamento, encaminhamento, diligências ou apurações preliminares, garantindo-se as competências legais e o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República”.
    7. Em 1.2.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “arquivamento da presente Petição pela ausência de condição especial de procedibilidade da ação penal (artigo 145, in fine, do Código Penal e artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal) a respaldar o pedido de instauração de Inquérito perante o Supremo Tribunal Federal, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Trata esta Petição n. 9447, especificamente, de notícia de eventual conduta criminosa atribuída a Paulo Roberto Severo Pimenta, deputado federal.
    9. No caso apreciado, o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República é irrecusável.
    A promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal.
    Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser irrecusável o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, quando apresentado em atendimento à legislação vigente, ressalvando-se as situações em que o pedido de arquivamento seja formulado sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade:
    “Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade.
    1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.
    2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.
    3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que se reputou não criminosa.
    4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo.
    5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.
    6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524).
    7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do Ministério Público” (Inquérito n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002) 
    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ – ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
    O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A ‘OPINIO DELICTI’, NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes.
    IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão – por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 – RT 621/357 – RT 733/676) – não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 – RT 540/393 – RT 674/356 – RT 710/353 – RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes” (Agravo Regimental na Petição n. 2.509, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 25.6.2004).
    10. A promoção pelo arquivamento deve ser acolhida sem questionamento sobre o mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal (Neste mesmo sentido, por exemplo: Inquérito n. 510/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; Inquérito n. 719/AC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; Inquérito n. 851/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC n. 75.907/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC n. 80.560/GO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; Inquérito n. 1.538/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC n. 80.263/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; Inquérito n. 1.608/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; Inquérito n. 1.884/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; Questão de Ordem no Inquérito n. 2.044/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005).
    11. Na espécie, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República é no sentido da inexistência de condição de procedibilidade e de que os autos “tampouco continham elementos informativos capazes de justificar, por si só, a deflagração de ação penal”.
    12. Pelo exposto, com fundamento no art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta Petição.
    Anote-se que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, o arquivamento deferido não impede novo pedido de investigação, se futuramente surgirem novos indícios.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora